Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719012-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LS&amp;M Assessoria Ltda Agravado: Welington Marques de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0038051-86.2015.8.07.0001, assim redigida: “Objetiva o credor que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que seja identificada restituição de imposto de renda em favor da parte executada. Todavia, tem-se que este processo, ajuizado no dia 13/11/2015 e secundando por cheque, foi suspenso (por falta de bens), até o dia 30/08/2019 (ID 292306541 e 46838993), com a remessa dos autos ao arquivo provisório no dia 06/05/2020 (ID 62499178). Mediante o despacho de ID 7059310 (de 26/08/2020), o exequente foi intimado para dizer sobre a prescrição intercorrente, tendo deixado o prazo transcorrer em branco (certidão de ID 72925307, lavrada em 23/12/2020). Todavia, no despacho de ID 73017297 (de 24/09/2020), considerou-se a não ocorrência da prescrição, sendo determinado o arquivamento provisório do processo, nos termos do § 2o do art. 921 do CPC. O exequente compareceu aos autos no dia 10/05/2021 (ID 91215919), para requerer nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, o que inicialmente foi indeferido neste Juízo (ID 91259256), e ensejou a interposição de agravo de instrumento (0719735-74.2021.8.07.0000, ID 95310112), no qual foi deferida a tutela recursal para realização da pesquisa. Uma vez mais o processo foi encaminhado para fins de análise da superveniência da prescrição intercorrente, ID 102782888, sobre o que o exequente foi intimado (ID 102786842), mas requereu o cumprimento da decisão do Tribunal (agravo de instrumento provido, ID 107810292), para pesquisa de ativos financeiros (ID 107567289), o que foi determinado (ID 107693109), a ensejar o bloqueio da quantia de R$ 688,68 do executado (ID 108826664). Por meio da petição de ID 110663071, o exequente alega que não houve prescrição intercorrente, na forma do art. 3o da Lei no 14,010/2020, que obstou o curso desse prazo. E, após tecer outras considerações, requereu a transferência do numerário bloqueado para sua conta bancária. Esses argumentos foram acolhidos, ID 114321148, mas sob o fundamento de que não houve prescrição, porque foi encontrado numerário do devedor (ID 114321148) e, nas mesma oportunidade, foi determinada a entrega do dinheiro ao exequente (que ao final apurou tratar-se apenas de R$ 281,20, IF 126328536). O exequente, para dar continuidade à execução, requereu a penhora de parte da remuneração do executado, ID 137353868, o que foi indeferido neste Juízo (ID 138272149), estando pendente do julgamento de agravo de instrumento (ID 141201740: 0736791-86.2022.8.07.0000). Por fim, o exequente compareceu aos autos para requer a penhora da restituição do imposto de renda do executado (ID 156589729). Sucintamente relatados, decido. A despeito da decisão de ID 114321148 (segundo a qual não houve prescrição porque foi encontrado valores do executado em 09/11/2021) e da alegação do exequente (de que a Lei no 14,010/2020 obstou a prescrição), ao que se depreende dos autos, o título fora mesmo fulminado pela prescrição antes desses marcos. Isso porque o processo ficou suspenso por falta de bens até o dia até 30/08/2019 (ID 292306541 e 46838993), quando teve início a fluência do prazo prescricional de seis meses, que a partir dessa premissa sobreveio em 28/02/2020. Aliás, o exequente (em 26/08/2020, ID 7059310) foi intimado para dizer sobre a prescrição intercorrente, tendo deixado o prazo transcorrer em branco, e somente compareceu aos autos no dia 10/05/2021 (ID 91215919). Portanto, a Lei no 14.010, que entrou em vigor em 10/06/2020 e obstou o curso da prescrição até 30/10/2020 não se aplica ao caso, já que a prescrição da cártula se deu em data anterior. Da mesma forma, a posterior localização dos ativos financeiros (no dia 09/11/2021), não pode interromper a prescrição já operada. Posto isso, em observância da regra do art. 9o c/c § 5o do art. 921, ambos do CPC, ouça-se o exequente, com o prazo de 15 dias. Assim, fica diferida a análise do pedido de ID 156589729. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45092993), em síntese, que o curso do processo de origem tem duração aproximada de 7 (sete) anos, mas, nesse período, não obteve êxito nas tentativas empreendidas para encontrar bens pertencentes ao devedor. Sustenta que é possível a mitigação da impenhorabilidade de montante com natureza alimentar, com destaque para os rendimentos recebidos a título de remuneração. Assim, argumenta que é igualmente admitida a penhora de montante recebido como restituição do Imposto sobre a Renda. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora da quantia a ser recebida pelo devedor a título de restituição de Imposto sobre a Renda, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamentos foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 46804690). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, também é necessário o exame do interesse recursal manifestado pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de geração, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. No caso em exame a recorrente pretende o reexame da questão referente à penhora de quantia oriunda de restituição de Imposto sobre a Renda. No entanto, a aludida questão ainda não foi examinada pelo Juízo singular. Em verdade, o ato judicial impugnado consiste em despacho, sem caráter decisório, e somente consignou a postergação do exame do requerimento de penhora aludido. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator